Tribunal: TJPA
Processo: 0012158-15.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012158-15.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ERICK LUCAS BELEM PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RSE. nº.: 0012158-15.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:

ERICK LUCAS BELEM PANTOJA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), declinando a competência ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar a licitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio, realizado com base em denúncia anônima, e a consequente validade da decisão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilicitude das provas: Conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 603.616/RO - Tema 280), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em justificativas robustas que demonstrem flagrante delito. No caso, a ação policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de qualquer investigação prévia ou constatação concreta de flagrante delito, violando a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88).

Ausência de justa causa: O simples fato de um indivíduo correr ao avistar a presença policial, aliado à denúncia anônima não corroborada por elementos concretos, não configura justa causa suficiente para autorizar o ingresso forçado em domicílio. A ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria do acusado, reforçam a dúvida quanto à legalidade da ação policial.

Nulidade das provas derivadas: Em razão da ilegalidade do ingresso forçado, todas as provas obtidas a partir dessa ação são nulas, conforme art. 157 do CPP. Sem a existência de provas lícitas, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, impondo-se o trancamento da ação.

Princípio do in dubio pro reo: Diante da ausência de elementos válidos que corroborem a prática do crime de tráfico de drogas, prevalece o princípio do in dubio pro reo, levando à rejeição da denúncia por falta de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Habeas Corpus concedido de ofício para:

Reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio.

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais dos autos.

Trancar a ação penal com base na ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Recurso em sentido estrito não conhecido devido à ausência de provas válidas.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, fundamentado apenas em denúncia anônima e sem a devida constatação de flagrante delito, é ilegal e viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

As provas obtidas por meio de ação policial ilícita, bem como aquelas delas derivadas, são nulas e não podem fundamentar a condenação ou prosseguimento da ação penal.

A ausência de provas lícitas acarreta o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI; CPP, art. 157; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC nº 598.051/SP; STJ, AgRg no HC nº 831911/SP; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso em sentido estrito, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para trancar a ação penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RSE. nº.: 0012158-15.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:

ERICK LUCAS BELEM PANTOJA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (id 4824296) que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado ao recorrido para o crime de usuário de drogas (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e declinou a competência para processamento e julgamento ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Segundo se extrai dos autos, a denúncia originalmente imputava ao recorrido a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, considerando haver indícios suficientes de que ele se dedicava ao tráfico de entorpecentes.

No entanto, após a análise das provas, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA decidiu desclassificar a conduta para delito de porte de drogas para consumo pessoal e remeter os autos ao Juizado Especial Criminal, considerando a competência estabelecida pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando que há provas suficientes nos autos que indicam que o fato imputado ao recorrido na denúncia se amolda à conduta típica descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e não à de mero usuário de drogas (id 20410625 - Pág. 03 – 07).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, em nome do recorrido, pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de primeira instância (id 20410624 - Pág. 11 – 13).

A Procuradoria de Justiça , em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo provimento da impugnação (id 20410626 - Pág. 13 – 18).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Antes de tudo, constato a necessidade de se proceder a retificação na autuação dos presentes autos, afinal, o recurso aqui tratado não é apelação, mas, sim, recurso em sentido estrito, especialmente porque foi assim interposto, recebido e arrazoado na origem.

Fixada essa premissa, verifico, a partir do exame detido dos autos, que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco enfrentada pelo julgador na origem que, a meu ver, reclama solução antecedente.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente ao ingresso forçado em domicílio.

De início, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Passando ao caso concreto, me parece que a invasão ao domicílio do recorrido realizada pelos policiais militares não foi precedida de fundada suspeita legítima, conforme as diretrizes estabelecidas pela jurisprudência comentada acima.

Segundo consta nos autos de inquérito policial, após receberem uma denúncia anônima do cometimento do crime de tráfico de drogas pelo ora recorrido, policiais militares teriam se dirigido à rua da Mangueira, em Ananindeua-PA e, lá chegando, teriam visto um indivíduo correndo para um barraco abandonado e que, diante deste motivo, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévia, tampouco, situação de flagrante delito circunstanciada, resolveram invadir a casa do apelado, ocasião em que teriam apreendido várias petecas da droga vulgarmente conhecida como “oxi”.

Quer dizer, o recebimento de uma denúncia anônima e o relato nada detalhado dos policiais de que o ora recorrido estaria comercializando entorpecentes em determinado local, sem nenhum elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança a tal versão, não satisfaz, a meu ver, os critérios de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas associada à negativa de autoria apresentada pelo recorrido representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, tornando a versão acusatória questionável.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrido, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito do presente recurso diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas com a invasão de domicílio
do recorrido e, por conseguinte, rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, forte no art. 395, inciso III[6]
, do CPP.

Posto isso, em vista da ausência alegação defensiva no particular, CONCEDO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[7]
e 647-A, §único[8]
, ambos do CPP, para:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
feita no apelante;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Trancar a ação penal mediante a rejeição da denúncia oferecida pelo recorrente na origem
, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso em sentido estrito
.

·

Ademais, para fins de correta tramitação, determino
a retificação da autuação
dos presentes autos, considerando que a impugnação examinada não se trata de recurso de apelação, mas, sim, de recurso em sentido estrito, afinal, foi interposto, recebido e arrazoado, desde a origem, nesta condição.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5]
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

[6] Art. 395 [...] III - A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

[7] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[8] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 24/09/2024